Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740148-89.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RICARDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRISÃO INDEVIDA. HOMÔNIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECISÃO DE PRISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. INVESTIGAÇÃO EFETUADA PELA POLÍCIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. DEVER DE INDENIZAR. ILEGITIMIDADE DO DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais decorrente de prisão civil indevida. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter sido preso, em decorrência de mandado de prisão expedido em ação penal que tramitava no Estado do Rio de Janeiro. Afirmou que a prisão causou-lhe pânico, posto não ter cometido nenhum dos fatos que lhe foram imputados. Noticiou ter problemas de saúde decorrentes de AVC, tendo metade do corpo paralisado, o que lhe causou ainda mais transtornos. Aduziu ter tomado conhecimento, após contratação de advogado, que tratava-se de homônimo, pessoa que tinha mesmo nome, sobrenome e nome da genitora. O erro judiciário, em decorrência de desídia na investigação, lhe causou dor e sofrimento em razão de se ver envolvido em crime e ter seu nome constado de registros policiais sem qualquer justificativa. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55480105). 4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma ter inexistido conduta culposa do servidor público vinculado ao DF em razão de não constar do mandado de prisão o preenchimento de outros campos relevantes, além do nome e da identificação da genitora. Aduz que tais dados são de responsabilidade do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Alegou não ter o próprio requerente, em momento algum, tentado esclarecer que os dados de identificação constantes do mandado de prisão seriam incorretos ou insuficientes, inclusive por ocasião da audiência de custódia. Sustenta inexistir negligência da autoridade pública ou, pelo menos, conduta concorrente do órgão judiciário do Estado do Rio de Janeiro e do próprio autor para o evento danoso, limitando-se os agentes do DF ao cumprimento do mandado de prisão. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. 5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme consagrado no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, ou seja, independe da verificação da culpa do ente público, bastando a comprovação ação do Estado; dano material ou moral e o nexo causal entre a conduta do Estado e o prejuízo experimentado. 6. É incontroverso nos autos que o recorrido restou indevidamente preso em razão de mandado de prisão expedido em nome de pessoa homônima. A insuficiência de informações no mandado de prisão que leva um inocente ao encarceramento, decorrente de erro da Administração, é fato capaz de, por si só, configurar a ocorrência de dano moral indenizável. 7. No presente caso, o recorrido foi preso no dia 15/5/2023 e solto no dia 19/5/2023. A prisão, comprovadamente injusta, perdurou por 4 (quatro) dias. 8. No entanto, diante da responsabilidade objetiva do Estado no presente caso, é preciso analisar a conduta dos agentes vinculados ao órgão público. Conforme consta nos autos, a prisão ocorreu no âmbito de carta precatória, expedida pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro e encaminhada ao TJDFT para cumprimento. Não cabe a reanálise de tal ato por parte da autoridade local, salvo se o próprio autuado formulasse alegações a serem decididas pelo Juízo deprecado, o que não foi o caso, posto que o recorrido permaneceu em silêncio durante a audiência de custódia. 9. De igual modo, após a confirmação do grave equívoco cometido, o alvará de soltura também foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro e remetido ao Juízo Deprecado apenas para cumprimento. 10. Em vista do exposto, não resta demonstrado o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos do quadro de pessoal do recorrente e o dano sofrido, não havendo como imputar a reparação imaterial ao Distrito Federal, cabendo a busca de tal reparação ser efetuada perante o Estado Federado responsável pelos atos causadores do dano. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a ausência de responsabilidade do recorrente em relação ao pedido formulado. 12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1824085, 07401488920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita que ora defiro. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, LXXV, da CF. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do colegiado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Assim, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal